Tribunal: TJDFT
Processo: 0724994-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENTUPIDORA. PREÇO CALCULADO POR METRO DE SONDA UTILIZADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que proveu o Recurso Inominado interporto pela parte requerida, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. O fato relevante. Aponta a embargante omissão e contradição no julgado, ao argumento de que “não existe orçamento quando o fornecedor afirma que não é possível mensurar previamente o preço”, destacando que houve “simulação de orçamento como estratégia para induzir o consumidor a permitir o ingresso do funcionário em sua residência, criando situação de pressão psicológica posterior”, resultando na assinatura do contrato de prestação de serviço, o que configura coação moral, nos termos do art. 151, do Código Civil. Aduz que há evidente má-fé da empresa requerida com cobrança abusiva, sem transparência. Acrescenta que autorizou apenas até cinco metros de sonda, condicionando à entrega de laudo técnico comprobatório. A empresa, contudo, extrapolou o limite e não forneceu o laudo prometido. Por fim, requer a aplicação de efeitos infringentes e a reforma do acórdão proferido.
3. Ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na verificação de omissão e contradição que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
6. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Ao contrário do que foi alegado pela embargante, a questão contestada foi devidamente examinada, conforme itens 8 a 11 do acórdão.
7. Por oportuno, a alegação de coação moral e de simulação de orçamento não encontra respaldo nos autos, pois restou demonstrado que o recorrido tinha ciência prévia da forma de cálculo do preço e autorizou a execução dos serviços. O ingresso do preposto no imóvel e a subsequente autorização para execução do serviço decorreram de manifestação de vontade livre e consciente do embargante. A mera alegação de pressão psicológica não se sustenta diante do conjunto probatório, inexistindo vício de consentimento. Ressalte-se, que o embargante não destacou qualquer condição que lhe qualifique como pessoa vulnerável.
8. Ademais, a atividade desempenhada pela empresa se limita à desobstrução de tubulações, não abrangendo a realização de vistorias prediais ou a emissão de relatórios técnicos. Inclusive, consoante entendimento jurisprudencial citado “a cobrança pelo serviço de desentupimento com base no metro linear não configura prática abusiva, uma vez que, conforme as regras de experiência comum, o comprimento da tubulação a ser desobstruída somente pode ser identificado durante a execução do serviço (Acórdão 1639608)”.
9. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, notadamente se o recurso aviado não pode ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Nesse contexto, não há qualquer vício no acórdão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).